Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. VALOR DOS ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 40 ANOS INCAPAZ PARA O TRABALHO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA ASSISTÊNCIA MÚTUA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, tendo em vista os estreitos termos do objeto da demanda de fixação de alimentos.
2. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Contudo, este dever possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.
3. Não merece reforma a Sentença que fixou alimentos em favor de filha maior incapaz em valor que garante sua a mantença, sem desfalcar o necessário ao sustento de quem os fornece.
4. No caso patente de violação ao Princípio da Boa-fé Processual, incorre a parte no disposto no artigo 80, incisos I, do Código de Processo Civil, sendo devida a multa por litigância de má-fé.
5. A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.
6. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários serão fixados por apreciação equitativa nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Quando o valor dado à causa não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do citado dispositivo legal, a fixação dos honorários de sucumbência não pode ser realizada por equidade.
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.